Tribunal: TJSP
Processo: 1003952-30.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER OS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS. EXTRAVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUTORA QUE NÃO PROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER OS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS. EXTRAVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUTORA QUE NÃO PROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.